Tribunal: TJSP
Processo: 2195984-48.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais. Contrato de prestação de serviços de intermediação em negócio de "criptomoeda". Autor que alega o bloqueio indevido de valor em conta de investimento mantida na plataforma da demandada. DECISÃO que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à Empresa Ré a liberação do valor em conta indicada.

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais. Contrato de prestação de serviços de intermediação em negócio de "criptomoeda". Autor que alega o bloqueio indevido de valor em conta de investimento mantida na plataforma da demandada. DECISÃO que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à Empresa Ré a liberação do valor em conta indicada. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Não demonstração de elementos que evidenciem a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Aplicação do artigo 300 do Código de Processo Civil. Caso que está a exigir o desenvolvimento regular do contraditório, com a dilação probatória adequada. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*